Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701537-63.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALISSON DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença de ID 27404128, que indeferiu a inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, movida em desfavor de ALISSON DA SILVA BARBOSA. Na inicial, o autor requereu a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, bem como a citação do réu para pagar a integralidade da dívida. Narrou que as partes celebraram contrato de abertura de financiamento com garantia em Alienação Fiduciária no 20031172944, firmado em 27/08/2019, no valor de R$ 59.990,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais), que deveria ser pago em 60 parcelas fixas no valor de R$ 1.558,56 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). O financiado deu como garantia, mediante alienação fiduciária, o veículo VOLKSWAGEM VOYAGE 1.6 MSI FLEX, ano 2019, cor branca, placa PBV4449. Porém, o réu deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 11/12/2019 (ID 27404113). A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos na forma do Art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter a parte autora, cumprido a determinação de emenda da inicial, referente a comprovação da mora da parte ré. Em relação à sucumbência, não houve condenação em honorários, sendo a parte autora condenada nas custas processuais (ID 27404128). Em sua apelação, a parte autora requer a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito, inclusive com o deferimento da liminar. Sustenta em suma que restou claro o inadimplemento do apelado e sua constituição em mora (ID 27404131). Preparo visto (ID 27404132). Após a citação da parte ré para apresentar contrarrazões ao apelo (ID 27404148), o autor, ora apelante, peticionou informando o pagamento do débito e requerendo a extinção do feito (ID 27404151). O magistrado deixou de apreciar o pedido de extinção, por ter sido apresentado após a interposição do recurso de apelação. Em suma, sustentou a competência do Tribunal para homologar pedido de desistência recursal (ID 27404152). A parte ré, ora apelada deixou de apresentar contrarrazões ao apelo (ID 27404155). Dentro desse contexto, determinei a intimação do réu, ora apelado, para se manifestar sobre o pedido de extinção do feito, bem como, determinei a intimação do autor, ora apelante, para manifestar eventual interesse em requerer a desistência do apelo, nos termos do despacho de ID 28261587. Devidamente intimadas, as partes não se manifestaram, deixando transcorrer “in albis” o prazo concedido, conforme certidão de ID 29407264. É o breve relato. Aplica-se o disposto no art. 932, III, do CPC que determina ao relator: “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos a parte autora, ora apelante, peticionou após a sentença e antes do julgamento do recurso, comunicando que o requerido efetuou o pagamento de seu débito, requerendo a baixa definitiva na distribuição processual, em razão da “perda superveniente de pressuposto processual”, e ao final “abrindo mão do prazo recursal” (ID 27404151). Dessa forma, o recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto do apelo, uma vez que o credor reconheceu o pagamento dando quitação da dívida efetuada pelo devedor e manifestando a sua ausência de interesse no prosseguimento do feito. Isto posto, com fulcro no no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o presente recurso de apelação. Custas finais pelo autor, ora apelante, em razão do princípio da causalidade. Baixem-se os autos à primeira instância para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021 17:09:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador